Tribunal: TJSP
Processo: 2202769-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção, Instalação e Reparos em Geral. DECISÃO que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a realização de prova pericial, carreando à demandante o adiantamento dos honorários periciais. INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Empresa autora que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção, Instalação e Reparos em Geral. DECISÃO que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a realização de prova pericial, carreando à demandante o adiantamento dos honorários periciais. INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Empresa autora que alega ter prestado serviços à Empresa ré sem o recebimento da devida contraprestação. Ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado que incumbe à autora, "ex vi' do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso que não comporta a inversão do ônus da prova. Questão envolvendo o ônus pelo pagamento dos honorários periciais que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.